Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602833-59.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
Órgão julgador: EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602833-59.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO HENRIQUE DA
ROCHA LOURES DEMCHUK, CPF: 965.359.469-91, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES
DEMCHUK DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79799
66
26/05/2020 18:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.088

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602833-59.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS
- RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a
mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de
campanha.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por PAULO
HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK contra os acórdãos nºs 55.978 e 55.452,
sob alegação de existência de obscuridade nas decisões, as quais, por unanimidade de
Num. 7979966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616280701400000007538192
Número do documento: 20052616280701400000007538192

votos, desaprovaram as contas, determinando ao prestador a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões (id. 7669416), o embargante, na medida em que apresenta
novos documentos, defende que houve o repasse dos valores referente à despesa de
R$ 3.000,00 (cheque nº 900013), com a contraprestação dos serviços prestados.
Aduz que, no relatório de despesas efetuadas (ID. 551316), todas as
descrições têm vinculação com o Sr. Francisco Carlos da Silva, que prestou serviços de
marketing e de publicidade e propaganda.
Por fim, pede o aclaramento da obscuridade apontada, inclusive com
pedido de efeito modificativo ao julgado, a fim de aprovar as contas do candidato.
Devidamente intimada, a d. Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou
(Id. 7864316) pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, não merecem provimento, senão vejamos.
O embargante alega que os acórdãos nºs 55.978 e 55.452 encontram-se
eivados de obscuridade, sustentando que todos os documentos apresentados na
prestação de contas teriam correspondência com o gasto no valor de R$ 3.000,00,
realizado com o cheque nº 900013, que foi compensado na conta 3830-6, para
movimentação de recursos do FEFC, conforme se extrai das razões dos embargos:

“(...) buscando complementar a explicação realizada nos embargos anteriores,
apresenta-se em anexo o extrato da conta corrente nº 832197, registrada na cooperativa
Sicredi em nome de Francisco Carlos da Silva, demonstrando que houve o repasse dos
valores referente ao cheque nº 900013, com a contraprestação dos serviços prestados.
Ademais, consta no acórdão que a despesa teria como contraprestação a realização de
“atividades de militância e mobilização de rua”. Todavia, conforme demonstrado no
relatório de despesas efetuadas (mov. 551316), todas as descrições que tem vinculação
com o Sr. Francisco Carlos da Silva que fazem referência a realização de atividades
marketing e serviços de publicidade e propaganda”.

Num. 7979966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616280701400000007538192
Número do documento: 20052616280701400000007538192

Como visto na decisão dos primeiros embargos, é possível a juntada
excepcional de documentação em sede de embargos de declaração, eis que os
procedimentos relativos à prestação de contas são de jurisdição voluntária, sendo essa,
inclusive, a orientação desta Corte (TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 5618,
ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017).
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
do documento apresentado com
conheço
os embargos.
Pois bem.
Constou nos acórdãos embargados:
“Estando pendente de comprovação a despesa paga com recursos públicos, no valor de
R$3.000,00 com o cheque nº 900013 compensado na conta 3830-6, para movimentação
de recursos do FEFC, devendo ser mantido, neste ponto, o acórdão que determinou a
necessidade de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, pois ausente de
(ID. 6949466 – Acórdão nº 55.978).
comprovação de sua utilização”

“No entanto, os gastos com FRANCISCO CARLOS DA SILVA e GUILHERME
HUMBERTO DOS SANTOS MACHADO ainda carecem de comprovação.
Isso porque não foi apresentado qualquer documento referente às despesas de R$
570,00 e de R$ 3.000,00 declaradas pelo candidato como sendo com “atividades de
militância e mobilização de rua”. Embora conste no extrato bancário a despesa com o
cheque supostamente utilizado para o pagamento das despesas, não há
”
identificação do prestador de serviço nem prova de qual seria o serviço prestado
(ID. 5797816 – Acórdão nº 55.452).

A documentação acostada aos novos aclaratórios consiste em: 1) extrato
bancário do fornecedor FRANCISCO CARLOS DA SILVA demonstrando a existência
de depósito bancário no dia 14/09/2018 (Banco Sicredi), mediante cheque, no valor de
R$ 3.000,00 (ID. 7669466); e 2) extrato da conta bancária 3830-6, destinada ao FEFC,
havendo o débito de R$ 3.000,00, realizado pelo cheque nº 900013, na data de
14/09/2018 – mesmo dia de crédito na conta do fornecedor.
O Setor Técnico, por sua vez, bem esclarece que há “carimbo com
cruzamento para depósito no Banco Sicredi S/A, nominal a Francisco Silva e com os
números 0911 e 83219-7 anotados no verso, dados que coincidem com as informações
do número da Cooperativa e da conta corrente constantes do extrato apresentado no id.
7669466”.
Num. 7979966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616280701400000007538192
Número do documento: 20052616280701400000007538192

Logo, é possível concluir que houve o repasse de R$ 3.000,00 do
candidato embargante ao fornecedor FRANCISCO CARLOS DA SILVA, no dia
14/09/2018, por meio do cheque nº 900013.
No entanto, ainda carece de prova a contratação dessa despesa, indicando
o objeto dessa contratação e esclarecendo se a prestação do serviço teve relação com
a campanha eleitoral do embargante e se o valor contratado foi, efetivamente, de R$
3.000,00.
Friso que as informações exigidas pelo artigo 63, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017 não foram demonstradas pelo candidato.
Note-se que o relatório de despesas invocado pelo embargante (ID.
551316) não é suficiente para fazer tal prova, vez que ele é preenchido unilateralmente
pelo prestador de contas, sendo necessário a apresentação de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação
do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço
e assinatura do prestador de serviços.
Ainda pendente a satisfatória comprovação da despesa com o fornecedor
FRANCISCO CARLOS DA SILVA, a rejeição dos embargos de declaração é medida
que se impõe adotar.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602833-59.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK - Advogado do(a) REQUERENTE:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
-
PR21989

Num. 7979966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616280701400000007538192
Número do documento: 20052616280701400000007538192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2020
.
Num. 7979966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616280701400000007538192
Número do documento: 20052616280701400000007538192